Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732872-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO AGRAVADO: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Pedro de Sousa Leite Filho em face da r. decisão (ID 165402919, na origem) que, nos autos do Inventário, determinou o depósito dos valores relativos a aluguéis em conta judicial; autorizou a retirada mensal do valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos pelo trabalho exercido pelo inventariante nas empresas do espólio; determinou que a prestação de contas seja feita de forma mais clara; determinou a entrega, ao inventariante, das chaves do veículo Ford Ecosport XLS1.6 Flex, placa JGM 5147, que se encontra na posse da pretensa companheira do de cujus; indeferiu o pedido do inventariante para que a pretensa ex-companheira do de cujus entregue as chaves do imóvel localizado na Colônia Agrícola 26 de setembro; e indeferiu o pedido de venda do veículo Fiat Toro Ultra AT9 D4. Alega, em resumo, que o veículo Fiat Toro Ultra AT9 D4, placa PAL 0870, ano 2019/2020, cor preta, Renavam 1219943352 é um bem integrante do espólio, que foi quitado, pelo espólio, em janeiro de 2023; todavia, encontra-se na posse da pretensa companheira do de cujus. Afirma ser cabível a alienação do bem, pois, mesmo diante da possibilidade de procedência da ação de reconhecimento de união estável proposta pela pretensa ex-companheira do de cujus, com reconhecimento do direito dela à meação do automóvel, os herdeiros não concordam com a utilização exclusiva do veículo por ela. Aduz que o automóvel perde valor com o passar do tempo, em virtude da depreciação natural, motivo pelo qual a alienação dele visa à preservação econômica da herança, evitando a dilapidação do patrimônio. Requer antecipação da tutela recursal autorizando a venda imediata do veículo Fiat Toro Ultra AT9 D4, placa PAL 0870, ano 2019/2020, cor preta, Renavam 1219943352, devendo o valor obtido ser depositado em conta judicial vinculada ao Inventário. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de veículo que se encontra na posse da pretensa ex-companheira do de cujus e que, em caso de eventual procedência da ação de reconhecimento de união estável em curso, pode vir a ser objeto de meação. Ademais, não se encontra efetivamente comprovada a necessidade de alienação imediata do veículo para a preservação da herança, tratando-se de alegação genérica, sobretudo quando a r. decisão agravada não afastou a possibilidade de compensação por despesas suportadas pelo espólio com o bem, tais como o custeio de IPVA e de eventuais multas por infrações de trânsito, enquanto o veículo estiver na posse exclusiva da pretensa ex-companheira do de cujus. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, não se afigura a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator